Tribunal: TJPA
Processo: 0804880-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804880-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE CONTAS DO ENTE ESTATAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERIDA EM LIMINAR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIVISÃO DOS PODERES, BEM COMO
A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUANTIA NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATAIS. TESE REJEITADA.

TRATA-SE DE UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA; LOGO, DE PROTEÇÃO NÃO APENAS À DIGNIDADE DOS ENCARCERADOS, MAS DA SEGURANÇA DE TODA A COLETIVIDADE. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA É A MEDIDA MAIS EFETIVA E QUE MAIS SE ADEQUA ÀS NECESSIDADES DA SOCIEDADE QUANDO NÃO CUMPRIDAS AS DECISÕES JUDICIAIS IMPOSTAS AO ENTE ESTATAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que deferiu pedido de liminar, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer (Proc. nº 0006586-19.2008.814.0051), ajuizada pela Defensoria pública Estadual, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, determino o bloqueio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais das contas dos réus, em razão do reiterado descumprimento de decisão judicial.”

EM SUAS RAZÕES
(ID. 1845120), o Estado do Pará recorre alegando essencialmente:
1)
que
o referido bloqueio dos valores gera grave lesão as financias públicas, ante a impossibilidade de utilização de quantia na efetivação de políticas públicas estatais, considerando ser medida totalmente desvirtuada à luz da norma constitucional e processual civil e, como consequência, à ordem pública;
2)

que a referida determinação também fere o princípio constitucional de divisão dos poderes, pois, o Poder Judiciário, ao bloquear o valor afeta a sua independência orçamentária e, consequentemente, o funcionamento o planejamento orçamentário do estado;
3)
que inexiste
violação específica de direitos humanos dos presos que pudessem justificar uma medida tão drástica como a tomada de bloquear verba pública
. Requereu efeito suspensivo ao presente recurso.

EM CONTRARRAZÕES
, ID. 1935689, a parte recorrida requer que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade.

Instado a se manifestar, ID. 2347033, A Douta Procuradoria de Justiça pronuncia-se pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento tão somente em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito.

O Estado do Pará recorre da decisão agravada argumentando, em suas razões recursais, a impossibilidade do poder judiciário proceder bloqueio de verbas públicas, pois neste caso, de acordo com a tese levantada no presente recurso, estaria impossibilitando o ente federado a proceder a efetivação de políticas públicas necessárias à sociedade, além de configurar ofensa ao princípio da divisão dos poderes, afetando a independência orçamentária do Estado do Pará.

Em que pese a irresignação da parte recorrente, entendo incabível a pretensão posta no momento, pois vejo que o que se mostra em jogo aqui é nada mais nada menos que a Dignidade da Pessoa Humana, no que se refere ao tratamento dos encarcerado em presídios de nosso Estado, no caso dos autos, o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém.

Inicialmente há que se destacar que, segundo orientação pacífica nos pretórios, admite-se controle judicial sim de políticas públicas quando comprovada omissão estatal.

Não fosse isso, em se tratando de respeito à dignidade da pessoa humana, não há espaço para a prevalência da reserva do possível, não se podendo admitir aqui que há interferência de um poder em outro, já que a própria Constituição Federal de 1988 garante, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.”

Os direitos fundamentais, por assim dizer, são a base e o fundamento de um Estado que se diz democrático e social de direito.

A Constituição Federal assegura aos cidadãos, como direitos fundamentais,
a inviolabilidade do direito à vida e à segurança, a igualdade (
caput
do art. 5º) e, ainda, o direito de que ninguém seja submetido a tratamento desumano ou degradante (inciso III).

Pode-se dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana é a base, a razão de ser, de todos, ou quase todos, os direitos fundamentais, sobretudo os direitos humanos.

Outrossim, muito embora nossa Constituição faça referência apenas a Estado “Democrático” de Direito, e não refira expressamente Estado Democrático e “Social” de Direito, não há nenhuma dúvida de que a Constituição Federal de 1988 não abandonou o princípio fundamental do Estado social.

Do cotejo dos autos, depreende-se que viola substancialmente o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana a aglomeração sub-humana de presos no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém, em número muito superior às vagas existentes, e a precariedade das instalações, tratando-se não só de uma questão de segurança pública, no que tange a proteção não apenas à dignidade dos encarcerados, mas também da segurança de toda a coletividade.

Com efeito, assim como os direitos fundamentais não se restringem àqueles expressamente referidos no Catálogo (Título II da Constituição Federal), as ações constitucionais que têm como objeto a proteção de tais direitos não se restringem, da mesma sorte, àquelas previstas no art. 5º.

O poder

discricionário da Administração Pública não é absoluto, na medida em que pode-deve o Poder Judiciário rever os atos praticados pelo administrador, quando provocado, não se permitindo que o juiz, por certo, substitua o administrador, mas, sem dúvida, que possa exercer um controle efetivo da discricionariedade administrativa, que é o acaso dos autos, quando arbitrou multa diária caso não fosse cumprido o que foi determinado liminarmente pelo juiz a quo, sendo que, as astreintes que se fala neste recurso têm natureza coercitiva, e não punitiva, no entanto, se não for arbitrada em patamar que mereça ser levado em consideração pela parte obrigada, não surtirá o efeito desejado, pois se aplicada em importe baixo demais e dependendo da situação econômica da parte que deve atuar para não sofrer a multa, que no caso dos autos é um Estado da Federação, não surtirá efeito algum, pois preferirá sofrer a punição do que cumprir sua obrigação.

Assim, é absolutamente legítima a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, na medida em que perfeitamente aplicável a
astreinte
em situações de descumprimento, ainda que contra a Fazenda, bem como o bloqueio de contas públicas decorrente do não cumprimento de decisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

ANTE O EXPOSTO, na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022